Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-42.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 13/08/2021.
Verifica-se que fora interposto recurso inominado pelos reclamantes, este embora tenha sido inserido tempestivamente, deixou de recolher as custas processuais, aduzindo ser beneficiário da justiça gratuita.
É certo que há possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, para tanto, exige-se a comprovação da impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.
Destarte, os reclamantes são todos servidores públicos municipais que recebem salários variando entre a importância de liquida de R$ 4.822,08 (quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos) até importância liquida de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), conforme se extrai do Portal Transparência do Município de Campo Novo dos Parecis, https://www.gp.srv.br/transparencia_camponovodoparecis/servlet/contrato_servidor_v3?1.
Intime-se os requerentes para efetuarem o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se a parte.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora